Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-96.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal caracterizados – Segurado que, durante vida profissional, exerceu atividades braçais, possuindo, ainda, idade avançada e baixo nível de escolaridade – Manutenção da r. sentença que concedeu aposentadoria por invalidez.

Rejeito a preliminar, nego provimento ao apelo autárquico e dou parcial provimento ao

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal caracterizados – Segurado que, durante vida profissional, exerceu atividades braçais, possuindo, ainda, idade avançada e baixo nível de escolaridade – Manutenção da r. sentença que concedeu aposentadoria por invalidez.

Rejeito a preliminar, nego provimento ao apelo autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1004835-
96.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOÃO GOMES
NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram
provimento ao apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso
oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004835-96.2018
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
João Gomes Nogueira
COMARCA:
Presidente Prudente 5a Vara Cível
VOTO No 23.647
Acidentária

Mal
colunar

Incapacidade
laborativa total e permanente e nexo causal
caracterizados
Segurado que, durante vida
profissional,
exerceu
atividades
braçais,
possuindo, ainda, idade avançada e baixo nível de
escolaridade
Manutenção da r. sentença que
concedeu aposentadoria por invalidez.
Rejeito a preliminar, nego provimento ao apelo
autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Apelação do INSS contra a r. sentença, que
julgou procedente o pedido deduzido, condenando o INSS ao
pagamento de aposentadoria por invalidez, em razão de mal colunar
incapacitante (fls. 160/168).
A r. sentença também deferiu a antecipação
de tutela, determinando a imediata implantação da aposentadoria,
ordem cumprida pelo INSS (fl. 178).
A autarquia pede, preliminarmente, que o
recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Ainda,
alega incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciação
do feito eis que a perícia médica teria atestado o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.3
degenerativa da doença averiguada, requerendo a anulação da r.
sentença e remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, repisa
que o laudo pericial teria atestado a natureza degenerativa das
moléstias e, no mais, que não estaria comprovada efetiva
incapacidade laborativa do autor. Requer, assim, a improcedência
do pedido (fls. 182/187).
Contrarrazões às fls. 192/198.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem
como da Súmula no 423, do C. STF, e Súmula no 490, do E. STJ.
Por sua vez, quanto à preliminar de
incompetência, relembro que nas ações previdenciárias lato sensu a
causa de pedir e, por corolário, a natureza do benefício pretendido
(acidentário
ou
previdenciário
stricto
sensu)
e
respectiva
competência para julgamento do feito, decorre dos argumentos
trazidos na peça inaugural, e não da dinâmica conformada no curso
da instrução probatória.
No caso, a petição inicial é bastante clara e
específica quanto à pretensão de restabelecimento de benesse de
natureza acidentária.
Assim, a análise quanto ao nexo causal é
matéria afeta ao mérito da demanda, e sua constatação, ou não,
implica diretamente no resultado do feito, e não no deslocamento de
competência pretendido pelo INSS. Logo, rejeito a preliminar
suscitada.
Passo ao mérito, analisando em conjunto o
recurso oficial e o apelo autárquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.4
A inicial narra que o autor foi acometido por
moléstias colunares, razão pela qual lhe foi deferido benefícios de
auxílio-doença,
constando,
primeiro,
benesse
de
natureza
previdenciária e, depois, acidentária (fls. 78/79).
Refere que mesmo após alta médica, seu
estado de saúde permaneceu deficitário, razão porque veio a Juízo
em busca do restabelecimento da benesse acidentária e posterior
conversão em aposentadoria por invalidez.
Com base nas conclusões do estudo médico
elaborado e demais provas, a r. sentença julgou o pedido
procedente, condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria
por invalidez, e demais cominações legais, desfecho do qual
compartilho.
De plano, trato do nexo causal, o qual, no
caso, deve ser reconhecido.
Com efeito, em razão de quadro patológico
relacionado à coluna, foram concedidos ao autor, via administrativa,
dois benefícios de auxílio-doença. E, embora o primeiro deles
detenha natureza previdenciária (fls. 78 e 80/82), fato é que o
próprio INSS reconheceu, no benefício seguinte, a natureza
ocupacional da moléstia (fls. 79 e 84/85).
Ademais, o histórico profissional do obreiro,
conformado nos autos pelas cópias de sua CTPS (fls. 36/40) e CNIS
(fls. 64/73), confirma que este laborou por longo período em
atividades braçais.
Em especial, vale destacar seu último
vínculo anotado, iniciado em 03.11.2003, no qual contratado para
exercer atividades de ajudante de motorista, em empresa voltada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.5
comercialização de gás GLP, com contrato vigente pelo menos até
10.2017 (fls. 40 e 69), em que, segundo descrito ao jurisperito, “no
exercício da sua função auxiliava no carregamento e descarregamento do
veículo distribuidor de botijões de gás, além da distribuição domiciliar dos
mesmos” (fl. 128), sendo razoável inferir a demanda de esforços da
coluna.
No mais, o nexo de concausalidade foi
expressamente reconhecido pela perícia oficial (fl. 130).
Pode
ser AGRAVADA por algumas atividades
laborais, sendo os principais exemplos as atividades de: 'cortador de cana',
'movimentador de cargas', 'pedreiro', NO EXERCÍCIO CONTÍNUO DE TAIS
ATIVIDADES POR LONGO TEMPO. No caso do Autor, que trabalhou como
'movimentador de cargas' por período de tempo expressivo, é lícito falar que
a doença foi agravada pela sua atividade laborativa, logo, existe a
CONCAUSALIDADE. (fl. 130 destaquei)
Por sua vez, no que tange à incapacidade, a
perícia oficial apurou o seguinte quadro ao exame clínico realizado:
- COLUNA VERTEBRAL: - Mobilidade do segmento
cervical e lombar: reduzida. - Elevação e sustentação do peso do corpo na
posição ortostática: possível. - Contratura em musculatura paravertebral:
presente e dolorosa na região cervical. - Força em membros inferiores:
presente. - Reflexo patelar (disco L3-L4, raiz L4): presente. - Deitar e levantar: sem
perda da agilidade e sem demonstrar dores. - Sinal de Laségue: negativo
bilateralmente. - MEMBROS SUPERIORES: - membro dominante: direito. -
limitação à movimentação dos membros superiores por conta da contratura
muscular cervical, principalmente à elevação do membro superior esquerdo. -
com perda moderada de força em membros superiores. (fls. 128/129
destaquei)
Ademais,
ponderando
acerca
das
características pessoais do obreiro, consignou-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.6
- O Autor apresenta uma incapacidade TOTAL e
INDEFINIDA.
- É incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de qualquer tipo de atividade laboral remunerada, pois não terá como
exercê-la com a devida Produtividade (Regularidade e Eficiência). Se levarmos em
consideração fatores como: a idade, o grau de instrução, a qualificação
profissional, etc.; estes reforçam ainda mais a impossibilidade que existe de
reabilitá-lo. (fl. 130)
Como
se
observa,
considerando
a
incapacidade para a realização das atividades habituais mais as
condições pessoais do obreiro (idade avançada, grau de instrução e
de qualificação profissional, etc.), o expert concluiu pela existência
da incapacidade total e permanente, visto a impossibilidade de
reabilitação do autor.
E,
na
espécie,
comungo
de
referido
entendimento de que o autor faz jus à aposentadoria por invalidez.
Isto porque o cenário revelado indica por
certo o alijamento do autor em eventual tentativa de sua
reintrodução ao mercado de trabalho ou de reabilitação profissional,
isso conjugando os males de que padece e suas limitações naturais
da idade (mais de sessenta anos de idade e mais de trinta de
contribuição
fl. 83), baixa escolaridade (7a série do ensino
fundamental fl. 83) e natureza braçal de suas atividades habituais
(nos últimos 14 anos).
Ressalto que o conceito de invalidez total e
permanente não necessariamente terá como única fonte as
limitações funcionais apuradas, salvo melhor juízo.
Em caso semelhante, o extinto Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.7
Tribunal de Alçada Civil deste Estado decidiu que: “se as circunstâncias
dos autos demonstram que o autor, por ser trabalhador braçal desqualificado, já de
idade avançada, na prática não será absorvido pelo mercado de trabalho em
atividades diversas daquelas às quais se habilitou, a hipótese é de aposentadoria
por invalidez acidentária e não de mero auxílio-acidente” (Apel./s rev. no
552.369-00/7, 10a Câm., Rel. Juiz Soares Levada, J. 28.7.99).
No mais, não foi apresentado parecer
técnico divergente a infirmar o resultado da perícia.
Assim sendo, tratando-se de limitação total e
permanente, de rigor seja mantida a concessão da aposentadoria
por invalidez acidentária ao obreiro, nos termos da Lei no 8.213/91,
com as alterações trazidas pela Lei no 9.528/97.
O termo inicial do benefício deve ser
modificado para a data da juntada do laudo oficial (04.01.2019), pois
apenas por meio deste é que se positivou a consolidação das
lesões.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário
do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso Extraordinário
no 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária débitos
da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004835-96.2018.8.26.0482
Voto no 23.647
fls.8
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescente, mês a mês, conforme percentual previsto
em lei, observando-se o disposto na Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADI no
4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos juros
deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.
Para
a
implantação
administrativa
da
aposentadoria, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, observando-se o seu § 11
referente aos honorários recursais.
A lei aplicável é a vigente na data do termo
inicial, portanto, Lei no 9.528/97.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR